Tribunal: TJDFT
Processo: 0717262-43.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717262-43.2020.8.07.0003 RECORRENTE: IRINEIA MARIA DE MORAIS RECORRIDOS: EDVALDO CARLOS RAMOS, DEJAIR JOSÉ BORGES, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE E FRAUDE À ARREMATAÇÃO JUDICIAL. EMENDA. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. Diante da determinação de emenda à petição inicial, o não atendimento da ordem judicial enseja o indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Indeferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e concedido prazo para recolhimento das custas processuais, o não atendimento ao comando judicial enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, visto que o recolhimento das custas é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. A recorrente alega violação aos artigos 5o, caput, e incisos II, XXXV e LXXIV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, e 1o da Lei 7.115/83, pleiteando a concessão da gratuidade de justiça, em observância aos princípios da igualdade, da inafastabilidade de jurisdição, da legalidade e da obrigatoriedade de fundamentação jurídica, por não possuir condições de arcar com as custas judiciais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STF, do TJSP e desta Corte de Justiça. Por fim, requer a condenação dos recorridos ao pagamento das custas e honorários de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, de acordo com a jurisprudência do STJ, “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 5o, caput, e incisos II, XXXV e LXXIV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, porque a Corte Superior é assente no sentido de que “É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.055.493/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange ao ventilado malferimento ao artigo 1o da Lei 7.115/83. Com efeito, “É deficiente a fundamentação do recurso especial quando houver incompatibilidade entre a tese sustentada e o comando normativo contido no dispositivo legal apontado como descumprido, caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica e legal, conforme previsto na Súmula no 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.148.964/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022). No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Prejudicada a análise de divergência jurisprudencial quanto à matéria a respeito da qual a tese sustentada foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional ou sobre a qual houve a aplicação de óbice sumular” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.986.324/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022). Ressalte-se que, “Como é cediço na jurisprudência desta Corte Superior, não se pode conhecer de recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quando a parte recorrente não realiza o necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de evidenciar a similitude fática e a adoção de teses divergentes, sendo insuficiente a mera transcrição de ementa. Requisitos previstos no art. 255, §1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e do art. 1.029, § 1o, do CPC. Divergência jurisprudencial não demonstrada” (AgRg no AREsp n. 2.055.200/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/5/2022). Também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional em relação ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “A divergência baseada em paradigma oriundo do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido encontra óbice na Súmula 13 do STJ” (AgInt no AREsp 1.882.857/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 6/5/2022). No que se refere ao pedido de condenação dos recorridos ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025